Tribunal: STF
Processo: RE 76455
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICM, PARA A ENTREGA DE TALONÁRIOS REFERENTES A ESSE IMPOSTO, IMPORTA VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL (CTN), ONDE SE ESTABELECE COMO FATO GERADOR DO ALUDIDO IMPOSTO A SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PRODUTOR. QUANDO ASSIM NÃO FOSSE, IMPLICARIA A CITADA EXIGÊNCIA SANÇÃO POLÍTICA, VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 153, PAR 23. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 547. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.